Tribunal: STF
Processo: Rcl 48639
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Bruno César da Silva de Jesus, na qual alega a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ.
    A defesa técnica afirma que a violação do verbete sumular estaria evidenciada pela negativa da autoridade reclamada de determinar a oitiva do colaborador como primeiro ato da instrução criminal, assim como pelo entendimento de ser ônus da defesa a sua localização, a fim de que seja ouvido.
    Sustenta que
    “[...] a Defesa tem o direito de produzir contraprova sobre toda prova com potencial de condenação. Assim, tal como o próprio Acordo de Colaboração tem que ser aberto quando o Processo começa, no primeiro momento, conforme artigo 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, de mesmo modo a oitiva do Colaborador deve ocorrer na abertura da Instrução, como primeiro ato, antes da oitiva de qualquer testemunha, tanto de Acusação quanto de Defesa. Tal raciocínio decorre da própria inteligência do artigo 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, sendo o simples desdobramento de sua disciplina recaindo sobre a Instrução Criminal” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Aduz que 
    “[n]o caso em tela, o Juízo reclamado procedeu à oitiva das testemunhas antes de ser ouvido o Colaborador, gerando para este a oportunidade de refutar ou tentar refutar o depoimento das testemunhas que desconstruíram suas declarações fornecidas quando da celebração do Acordo.
    E mais, o Juízo determinou ser de ônus da defesa encontrar o colaborador que pode estar até mesmo em programa de proteção a testemunha, conforme afirmou um dos agentes da policia federal em depoimento” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
     Ao final, requer:
    “1- A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que o MPF faça a devida busca e localização do colaborador para ser ouvido em Juízo, sob pena de rescisão do acordo de colaboração premiada e nulidade de todas as provas derivadas desta;
    2- A notificação da autoridade reclamada para prestar informações;
    3- Após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte;
    4- Não sendo possível a localização do colaborador para que seja posto sob o crivo do contraditório e da ampla que seja reconhecida a nulidade do recebimento da denúncia com base, devendo ser revogada a prisão preventiva do reclamante;
    5- Sendo encontrado o colaborador, que determine que o juízo tome seu depoimento como primeiro ato da instrução criminal, anulando todos os atos realizado antes de sua oitiva” (pág. 11-12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento. 
    Apenas pela narrativa exposta na petição inicial não é possível vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 
    Transcrevo, por oportuno, trechos do ato reclamado no que pertine ao exame desta reclamação:
    “[...]
    Aberta a audiência, passou-se à inquirição das testemunhas presentes, João Luiz Caetano de Araújo, Álvaro da Silva Marques, Marcos Cézar Vilela da Silva e Marcelo Costa Prudente, que nada disseram em relação aos costumes e, após compromissadas e advertidas, foram ouvidas através da modalidade audiovisual, na forma do que dispõe o § 1º do artigo 405 do CPPB, alterado pela Lei 11.719/2008, conforme arquivos anexos.
    [...]
    Todas as defesas insistiram na oitiva do colaborador José Bezerra de Araújo Júnior, conforme gravação anexa.
    Nada mais havendo pelo MM. Juiz Federal foi proferido o seguinte DESPACHO: ‘Inicialmente HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas ausentes, conforme requerido pelas Defesas, cujos depoimentos poderão ser substituídos por declarações escritas. No que se refere à insistência na oitiva do colaborador José Bezerra de Araújo Júnior, DEFIRO o pedido das defesas. A testemunha deverá ser ouvida antes do início do interrogatório dos réus, desde que seja trazido aos autos o endereço atualizado do colaborador, em tempo hábil, para que possa ser realizada a sua devida intimação; uma vez que, como bem asseverado pelo Ministério Público Federal, constitui ônus da defesa apresentar sua localização. Aguarde-se a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 02 de agosto de 2021, às 14 horas.
    [...]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 6).
    Não há no ato atacado nenhuma violação da Súmula Vinculante 14, uma vez que circunscreveu-se à oitiva das testemunhas presentes, à homologação da desistência da oitiva das testemunhas ausentes e à deferir a oitiva do colaborador, conforme pedido das defesas.
    Com efeito, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado 14 da Súmula Vinculante, invocado pelo reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator